Tribunal: STF
Processo: ARE 1444960
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. Aposentadoria de Preposta Substituta do 11º Tabelião de Notas da Capital. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Pretensão de revisão do percentual de desconto nos proventos a título de contribuição, conforme critérios da Lei Estadual 10.393/70. Inadmissibilidade. Superveniência da Lei Estadual 14.016/2010 que alterou, dentre outros, critério de reajuste de benefícios. Constituição Federal, que no art. 7º, inc. IV veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Consonância com a Súmula 04 do STF. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício que não foram objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420. Precedentes. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido” (eDOC 11 – ID: 2af21fd8, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, §8º; 102, §2º; e 201, §4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, requer-se que o seus proventos da aposentadoria sejam reajustados de acordo com o reajuste do salário mínimo. Alega-se, assim, um suposto direito adquirido à aplicação das regras da Lei nº 10.393/1970, que previa tal metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários (eDOC 16 - ID: 388ff579).



    Argumenta-se, ainda, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do STF firmado no julgamento da ADI 4420, tendo em vista que, neste precedente, ter-se-ia resguardado a aplicação da antiga legislação para os segurados que já haviam preenchido os requisitos da aposentadoria, grupo em que se encontra a recorrente (eDOC 16 - ID: 388ff579).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos exsurge da edição da Lei Estadual n º 14.016/2010, que alterou a metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários de servidores cartorários do Estado de São Paulo.



    O Tribunal de origem consignou que inexiste direito ao reajustamento dos proventos da aposentadoria com base no salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de vinculação desta verba como base de cálculo de vantagens do servidor. Ato continuo, assentou a ausência de direito adquirido a regime jurídico.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. A autora, aposentada no cargo de Preposta Substituta do 11º Tabelião de Notas da Capital ajuizou a presente “ação declaratória revisional de aposentadoria” em face do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP e Fazenda do Estado de São Paulo requerendo a revisão de seus proventos e do percentual de desconto a título de contribuição, conforme critérios da Lei 10.393/70, além de condenar o requerido ao pagamento dos valores devidos, observada a prescrição quinquenal.



    Assevera que se aposentou em outubro/2003 (cf. fls. 16) e que conforme Decreto nº 28.321/1988 tem direito a 21,25 salários mínimos, já que durante todo período notarial (mais de trinta e três anos ininterruptos), promoveu os recolhimentos previdenciários para a carteira da previdência das serventias não oficializadas de São Paulo, nos termos da Lei Estadual 10.393/1970. 



    Contudo, em abril/2010, quando a autora já teria cumprido os requisitos para sua aposentadoria, foi promulgada a Lei 14.016/2010 que revogou a lei anterior, substituindo as condições anteriormente previstas.



    (...)



    2. No caso em tela, a Lei Estadual nº 10.393 de 1970 instituiu a Carteira de Previdência dos Serventuários, Notários e Registradores, cuja adesão era obrigatória para fins de benefícios como aposentadoria e pensão por morte de seus dependentes. 



    A Carteira era financiada pelas contribuições dos segurados, percentual de emolumentos junto às serventias, havendo, ainda, subvenção estatal. 



    Em tal legislação estabeleceu que os reajustes dos proventos seriam reajustados com base no salário mínimo (...)



    Ocorre que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a vinculação do salário mínimo foi expressamente vedada, conforme seu art. 7º, inciso IV (...)



    Nesse passo, em sede de repercussão geral julgada pelo C. Supremo Tribunal Federal no Rext. nº 565.714/SP, aprovou-se a Súmula nº 04 (...)



    Note-se que em face da referida inconstitucionalidade, ou seja, utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, inviável o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    (...)



    Neste aspecto, insubsistente a alegação da apelante, de irretroatividade de tal súmula, diante da citada proibição do direito adquirido a regime jurídico. 



    Insubsistente, também, a alegação de que a vantagem, mencionada na súmula 04 do STF, não abrange benefícios como aposentadoria ou pensões, mas tão somente abonos e gratificações. 



    3. Neste quadro, sobreveio a Lei nº 14.016/2010, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, e alterou artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, passando a prever que os reajustes dos benefícios da Carteira serão feitos anualmente em janeiro, utilizando-se a variação do IPC-FIPE (...)



    Portanto, com a edição da nova lei, o reajuste dos benefícios da Carteira passou do indexador atrelado ao salário mínimo para variação do IPC-FIPE.



    Nesse passo, foi ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4420/SP, tendo por objeto referida Lei 10.016/2010 (...)



    Note-se que na ADI em comento, não foi objeto de discussão os dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício.



    (...)



    Como se vê, padece de inconstitucionalidade e de embasamento legal, reajuste com base no salário mínimo, após a alteração legislativa que instituiu novo índice (IPC-FIPE).



    (...)



    Desta forma, diante da vedação jurisprudencial à vinculação do salário mínimo, bem como a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de rigor a manutenção da improcedência da ação” (eDOC 11 – ID: 2af21fd8, p. 4-12)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Efetivamente, conforme o já mencionado, a controvérsia dos autos decorre da alteração quanto à metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários promovida pela edição da Lei nº 10.016/2010, que fixou o IPC-FIPE como índice em substituição aos salários mínimos, previsto anteriormente na Lei nº 10.393/1970. Nesse ponto, verifico que, de fato, não subsiste direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a sujeição da beneficiária à nova forma de reajustar seus benefícios previdenciários.



    Ademais, o acórdão não diverge da orientação fixada na Súmula Vinculante nº 4, que estabelece que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. REAJUSTES DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE 5% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 10.393/70 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL 14.016/10. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Trata-se de ação em que a parte autora pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria, a fim de que seja calculado com base no salário mínimo, com a restituição dos valores pagos a menor, e a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal em 5% sobre os proventos de aposentadoria. 2. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido o acórdão recorrido. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1448053 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.420. LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Supremo, ao apreciar a ADI 4.420, proclamou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o que impede a pretendida manutenção de alíquota de contribuições previdenciárias. 3. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da indexação, ao salário mínimo, de benefício pago a servidor. Enunciado vinculante n. 4 da Súmula. 4. O Tribunal de origem julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Suprema Corte ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo, a preverem vinculação de benefícios previdenciários à variação do salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1420560 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.10.2023 – griso nosso)  



    Por fim, quanto à alegação de que o julgado teria afrontado o que decidido no julgamento da ADI 4420, deve-se salientar que não estava dentre os dispositivos impugnados na ação de controle concentrado de constitucionalidade a norma que regula o reajustamento dos benefícios, motivo pelo qual não há que se falar em inobservância ao precedente vinculante, por ausência de aderência perfeita ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 2af21fd8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente